Tribunal: STF
Processo: HC 196155
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EXECUÇÃO PENAL – SAÍDA TEMPORÁRIA – EXAME – VIABILIDADE.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – DEFERIMENTO.
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    O paciente cumpre pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, considerado o crime do artigo 214 (atentado violento ao pudor), combinado com o artigo 224, alínea “a” (violência presumida por ser a vítima menor de 14 anos), com redação anterior à Lei nº 12.015/2009, do Código Penal.
    O Juízo da Vara de Execuções Penais Exclusiva Regime Semiaberto da Comarca de Vila Velha/ES, no processo nº 0030638-18.2018.8.08.002, deixou de apreciar pedido de visita periódica ao lar – ante a pendência de julgamento do agravo em execução interposto contra pronunciamento mediante o qual determinada a realização de exame criminológico – e indeferiu o de colocação em regime domiciliar. 
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 636.567/ES. 
    O impetrante sustenta constrangimento ilegal em virtude da ausência de exame do pedido de saída temporária. Sublinha atendidos os requisitos do artigo 123 da Lei de Execução Penal. Noticia passagem ao regime semiaberto, preenchidos os requisitos em 23 de abril de 2020. 
    Requer, no campo precário e efêmero, autorização de saída temporária. Busca, alfim, a confirmação da providência. 
    Não foi possível acessar o andamento processual, uma vez sob sigilo. 
    2. A saída temporária pressupõe a observância, de forma cumulativa, de requisitos – artigos 122 e 123 da Lei nº 7.210/1984. O Juízo, aludindo à pendência de agravo em execução, deixou de proceder à analise do pedido de visita periódica ao lar.
    Tem-se a insubsistência da fundamentação. A pendência de julgamento de recurso interposto pela defesa não inviabiliza a apreciação de requerimento voltado ao implemento de benefício.
    3. Defiro a liminar, não nos termos pretendidos, mas para determinar ao Juízo da Vara de Execuções Penais Exclusiva Regime Semiaberto da Comarca de Vila Velha/ES, no processo nº 0030638-18.2018.8.08.0024, que proceda ao exame do pedido de saída temporária, considerado o calendário de 2021.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 10 de fevereiro de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator